Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-63.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso Inominado 1005117-63.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridas: VANESSA ROCHA BRITES e MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento: 06/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - ENOXAPARINA- GESTAÇÃO DE ALTO RISCO- NECESSIDADE COMPROVADA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2- O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018.
3- Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005117-63.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA ROCHA BRITES - CPF: 025.620.971-57 (RECORRENTE), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
-
MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS -
ENOXAPARINA
-
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2-

O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018.

3-

Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020